Tribunal: CARF
Processo: 16682.720824/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720824/2013-31
ACÓRDÃO
3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO POSTERIOR. PRAZO DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
é de cinco anos, transcorridos da transmissão da Dcomp. A homologação
em decorrência de despacho ou decisão valida o encontro de contas
realizado na data da transmissão da Dcomp. Se a decisão da DRJ
cientificada ao contribuinte havia reconhecido o crédito, do que decorre a
homologação da compensação, a revisão de ofício posterior da decisão de
que resulte não homologação da compensação pode ser realizada,
atendidas as hipóteses previstas, mas desde que a não homologação seja
cientificada ao contribuinte dentro do prazo de cinco anos para a
homologação tácita da compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Flávia
Sales Campos Vale manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
012.004, de 20 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.720820/2013-52,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta), Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que negara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de saldo credor de IPI relativo ao
3o trimestre de 2010, no montante de R$ 10.166.544,98 (dez milhões, cento e sessenta e seis mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais, noventa e oito centavos).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
IPI. VERIFICAÇÃO DO CORRETO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
COMPETÊNCIA LEGAL.
Compete ao Conselho de Administração da SUFRAMA deliberar acerca da
aprovação dos projetos de empresas que visem ao gozo dos incentivos fiscais,
dentre eles aquele a que se refere o art. 6o do DL no 1.435, de 1975. Porém, a
competência para verificar o correto cumprimento da legislação tributária federal,
bem como a aplicação dos demais atos administrativos e judiciais na seara
tributária é da Secretaria da Receita Federal do Brasil e das autoridades tributárias
federais no exercício de suas funções. Neste contexto, o aproveitamento de
créditos no âmbito da escrita fiscal do IPI diz respeito, sim, à esfera de controle da
RFB.
IPI. CRÉDITOS DECORRENTES DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ISENÇÃO DA
ZONA FRANCA DE MANAUS. CÁLCULO COM BASE NA ALÍQUOTA COMO SE
DEVIDO FOSSE O IMPOSTO. CORREÇÃO.
Reconhecido por decisão judicial transitada em julgado o direito ao crédito do IPI
sobre aquisições de insumos isentos da ZFM como se devido fosse o imposto,
correta a glosa de créditos ao se constatar que a alíquota de tais produtos na TIPI
seria zero.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
3
Nos termos do decreto regulador do Processo Administrativo Fiscal, o momento
da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de documentos após
este momento somente é permitida nas situações expressamente previstas na lei.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO COMPETENTE. PRECLUSÃO.
A não interposição do recurso competente acarreta a preclusão administrativa do
ato não recorrido.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes, isoladas e
individualmente embaladas, são compostas por diferentes matérias-primas e
produtos intermediários que só se tornam, efetivamente, uma preparação
composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização, ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
COISA JULGADA. EFICÁCIA.
Coisa julgada é uma qualidade que se agrega à declaração contida na sentença,
assim entendida a resposta jurisdicional firmada apenas na parte dispositiva. Nem
o relatório e nem a fundamentação da sentença podem se revestir da coisa
julgada, porque nestes não existe propriamente um julgamento. Se determinada
matéria não integrou o pedido e não consta do dispositivo, não faz coisa julgada,
ainda que importante para determinar o alcance da parte dispositiva.
A interessada foi cientificada da decisão e apresentou recurso voluntário
solicitando:
“Diante do exposto, requer-se, preliminarmente, seja declarada a nulidade de
todos os atos praticados após a lavratura do acórdão de fls. 407/412, tendo em
vista que a Recorrente teve maculado seu direito de defesa em razão da ausência
de intimação de tal expediente e sobretudo o fato de a decisão que julga
Manifestação de Inconformidade procedente ser irrecorrível.
Caso este E. CARF entenda que pode julgar o mérito em favor da Recorrente, nos
termos do art. 59, § 3°, do Decreto 70.235/1972, requer seja provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido, para que sejam
homologadas as compensações efetuadas.
Sucessivamente, na hipótese de superação dos fundamentos que conduzem à
homologação das compensações, requer-se seja afastada a multa aplicada, uma
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
4
vez que a conduta da Recorrente estava em sintonia com o entendimento que
prevalecia na Câmara Superior de Recursos Fiscais desse E. CARF no 2° trimestre
do ano de 2010, por força dos artigos 76, inc. II, da Lei 4.502/1964, 567, inc. II, 'a',
do RIPI/2010, e 97, inc. VI, e 100, inc. II, do CTN, bem como a jurisprudência desse
E. CARF.
A Recorrente protesta, desde já, pela sustentação oral das razões do presente
recurso, nos termos do Regimento Interno deste E. Conselho, requerendo seja
previamente intimada nas pessoas dos seus representantes legais a seguir
relacionados: Marcelo Paulo Fortes de Cerqueira (OAB/SP no 144.994), Daniel
Monteiro Peixoto (OAB/SP no 238.434) e Cristiane Romano (OAB/SP no 123.771),
advogados, sócios do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, os
dois primeiro com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o 3144, 11o andar,
CEP 01451-000, São Paulo/SP e a última com endereço em Brasília/DF, SCN,
Quadra 2, Bloco A, Sala 904-A, CEP 70712-900.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele se toma conhecimento.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, de acordo com seu contrato
social, tem por objeto a fabricação, distribuição, venda e comércio de bebidas,
refrigerantes, água mineral, refrescos, néctares, xaropes, pós e outros produtos,
sendo, portanto, contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”).
O presente processo tem um trâmite sui generis. Constam 3 (três) decisões de DRJ
nos autos. A primeira considerou a manifestação de inconformidade procedente.
A segunda revisou de ofício a primeira decisão, anulando o acórdão proferido
para considerar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
afastando a ausência de efeitos manifestada no despacho decisório quanto ao MS
91.0028724-5 e retornando os autos para que seja proferida nova decisão quanto
ao mérito do pedido de ressarcimento.
Segue a análise por tópicos.
DA REVISÃO DE OFÍCIO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA: EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
DO ATO NÃO RECORRIDO, POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DECISÃO E PRAZO
PARA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DOMP.
Primeiro, é necessário considerar que a DRJ de origem considerou preclusa a
contestação do acórdão que anulou o primeiro acórdão proferido. Assim, a
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
5
possibilidade de anulação deveria ter sido contestada por meio de recurso
voluntário contra aquele. Uma vez não tendo feito, tal ato administrativo estaria
abrangido pela preclusão processual.
Tal entendimento é objeto de insurgência da interessada, uma vez que não foi
intimada do acórdão anterior que anulou primeiro acórdão, o qual havia julgado
procedente a manifestação de inconformidade. Somente tomou conhecimento do
mesmo por ocasião da intimação do novo despacho decisório. Prossegue, é
absolutamente descabida a alegação no sentido de que a interessada deveria ter
manejado recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caso
discordasse de seu conteúdo, uma vez que nunca houve tal intimação. Quando do
novo despacho decisório e abertura do prazo para manifestação de
inconformidade, tomou ciência do acórdão da DRJ em questão, como a justificar a
possibilidade de nova apreciação realizada pelo despacho. Aliás, consta dos autos
logo na sequência do acórdão que revisou o anterior que a recorrente não seria
informada do resultado do julgamento, pois deveria ser proferido novo despacho
decisório. Quanto a esse ponto, a recorrente pede ser reconhecida a nulidade dos
atos posteriores ao referido acórdão, reabrindo-se o prazo para apresentar
recurso voluntário ao Carf, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/1972.
Os autos confirmam o dito. Após a decisão de revisão, há despacho indicando que
não será dada ciência em função de novo despacho decisório a ser lavrado. Após,
a empresa é intimada do despacho decisório, com a cobrança dos débitos não
compensados e facultando a apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo de 30 (trinta) dias. Ora, mesmo que conste do acórdão da decisão da DRJ
a faculdade de apresentação de recurso voluntário, o prazo era o mesmo. A
empresa protocolou uma contestação. Não parecia haver sentido em apartar os
autos. De toda a forma, a contestação foi apresentada no prazo. No mínimo, a
intimação realizada indicava esse entendimento à empresa.
Veja-se que a motivação do despacho decisório tem vinculação aos atos
anteriores. Agora, encontra-se para apreciação o recurso voluntário e devem ser
apreciados todos os argumentos, sob pena de preterição de direito de defesa.
Aliás, ao tratar de revisão de ofício, a própria Receita Federal reconhece a
necessidade de atenção ao pleno direito de defesa, nos casos em que possível a
revisão (abaixo trecho da ementa):
Parecer Normativo Cosit no 08/2014 c/a Parecer Normativo Cosit no 02/2016
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia,
este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de
direito creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de
revisão de ofício do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
6
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto
no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto
no inciso III do art. 151 do CTN.
Tampouco seria o caso de declarar a nulidade da decisão da DRJ para que seja
reaberto o prazo, uma vez que os argumentos referentes à impossibilidade de
revisão estão sendo, ao fim e ao cabo, apreciados, mesmo com a manifestação
anterior obre a preclusão.
Todas as questões de recurso devem ser apreciadas aqui.
Com relação à possibilidade de revisão de ofício, a decisão da DRJ se fundou no
Parecer Cosit 02/2016. Tal parecer alterou o parecer anterior (PN Cosit/RFB
08/2014) e acrescentou novas disposições. Veja-se trechos das ementas:
Parecer Normativo Cosit no 02/2016
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM QUE
HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU
QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto
à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe
à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Pois bem, a revisão dos atos da administração é prevista, de forma geral, na Lei
9.784/1999:
CAPÍTULO XIV
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1oNo caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á
da percepção do primeiro pagamento.
§ 2oConsidera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
7
As disposições estão calcadas nos princípios da legalidade, moralidade e eficiência
administrativa. De forma geral, é reconhecido o direito/dever de autotutela da
administração, para rever ato ilegal, o que inclui vícios e erros. Porém, há limites.
A Súmula 473 do STF dispôs:
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
A situação de lançamento foi tratada expressamente pelo CTN.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
........................................
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato
ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
8
No caso do processo fiscal no âmbito federal, existe um sistema administrativo de
solução de conflitos, legal e com regramento específico, o que traz benefícios aos
contribuintes e à administração. O processo administrativo fiscal (PAF) está
previsto no Decreto 70.235/1972 (com força de lei) e no Decreto 7.574/2011. O
contencioso permite que a Administração Tributária reveja os atos praticados por
seus agentes, fazendo, assim, o controle de legalidade. Importa não apenas a
busca pela regularidade legal dos lançamentos e decisões, mas também a
tentativa de evitar que exigências fiscais indevidas acabem onerando a Fazenda
Pública por conta de sua preservação no tempo. A via normal de correção,
portanto, é o próprio processo, que permite a ação do contribuinte. Outras
possibilidades, devem ser vistas como exceções. Porém, existem, de modo a
garantir a legalidade e, também, o interesse público.
Embora os arts. do CTN supratranscritos abordem o lançamento, as situações
podem aproveitar aos despachos decisórios, a fim de delimitar as hipóteses de
revisão, o que não seria uma novidade. Por certo, em maior extensão, a revisão é
tratada em benefício do contribuinte. Em desfavor do contribuinte, as hipóteses
são mais restritas, sempre a garantir que não firam o direito adquirido e o pleno
direito de defesa.
Quanto às decisões administrativas, prevê o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto 70.235/1972, com força de lei):
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido
o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
A definitividade das decisões administrativas é decorrente da preclusão
processual com efeitos distintos do trânsito em julgado (judicial). A possibilidade
de revisão do ato é mais ampla. Como observam Neder e López1: “Na verdade,
para que se proceda a revisão, não é relevante se o erro ocorreu por falha do
agente fiscal na aplicação da lei ou no conhecimento da realidade” (pág. 361).
Fatos conhecidos posteriormente, podem ensejar a adequação ou alteração do
decidido, ou do valor apurado. Ainda segundo os referidos autores:
O conhecimento superveniente da ocorrência de ilegalidade na decisão processual
só poderá autorizar o desfazimento do ato se oferecida ampla possibilidade de
defesa e de contraditório ao contribuinte.

1 Neder, Marcos Vinícius; López, Maria Teresa Martínez (2002). Processo administrativo fiscal federal comentado:
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo: Dialética.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
9
........................................
- se a decisão apreciar litígio acerca da valoração jurídica dos dados ou elementos
de fato em que se funda o ato de lançamento, ele não poderá ser refeito para se
alterar o critério jurídico adotado no primeiro lançamento;
No caso, a DRJ considerou um erro na decisão o fato de não considerar o motivo
do indeferimento do crédito como questão prejudicial, o que levou ao
reconhecendo integral do crédito, deixando-se, assim, de ressalvar a possibilidade
de cálculo do crédito, atendendo o antes citado Parecer RFB/Cosit 02/2016.
O PN Cosit 02/2016 já citado prevê a possibilidade de revisão, como já visto. Trata
em sentido mais estrito da liquidação de acórdão do Carf, porém interessa aqui
transcrever o que segue:
11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não homologou a
compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e, após
trâmite do PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de
posteriormente homologar a Dcomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo, por
outro motivo de mérito, não existe (ou mesmo que ele exista, mas não no valor
alegado).
11.5. Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É
evidente que aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não
pode ser modificada. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode
permitir o reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto e cujo
mérito (a questão de fundo) nem foi analisado pela Administração Pública.
Nesse aspecto, entende-se que o Parecer Normativo não fere a previsão legal. O
primeiro despacho entendeu que MS no 91.0028724-5 não produzia efeitos por
modificação do cenário na ordem jurídica nacional, decorrente da promulgação
da Emenda Constitucional no 03/1993. O segundo despacho considerou que
inexistia crédito em função de erro na classificação fiscal, mesmo considerando os
efeitos do referido MS.
Tal matéria não havia sido objeto do litígio anterior. Afastada a questão
prejudicial, considera-se possível a revisão, inclusive da decisão da DRJ (tema não
diretamente tratado no PN 02/2016).
Há outra questão preliminar a apreciar, referente a homologação por disposição
legal. Nesse ponto, merece guarida a alegação da recorrente.
De fato, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, existe a limitação imposta à atuação do Fisco referente ao prazo de
cinco anos da data da protocolização ou apresentação das declarações de
compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser extintos frente
aos créditos, independentemente da existência dos créditos em si, a teor do art.
74, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações
introduzidas pela MP no 135, de 2003 (DOU de 31/10/2003), convertida na Lei no
10.833, de 2003, que assim dispõe:
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
10
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
.......................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (gn).
.......................................
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Assim, restou claramente delimitado o prazo para que o Fisco invalidasse o
procedimento pretendido pelo sujeito passivo, no caso, a compensação de débito
declarado em Declaração de Compensação, sendo o termo inicial de contagem
desse prazo explicitado na lei: a data de protocolo daquele pedido.
Já a IN/RFB 1.300/2012 reproduzia os termos da Lei, acima transcrita, e dispunha:
Art.43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados
na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
§1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
11
§3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em
legislação específica.
.......................................
Art.67. Homologada a compensação declarada, expressa ou tacitamente, ou
consentida a compensação de ofício, a unidade da RFB adotará os seguintes
procedimentos:
I- debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do
ressarcimento, à conta do tributo respectivo;
II-creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo
tributo e dos respectivos acréscimos e encargos legais, quando devidos;
III- registrará a compensação nos sistemas de informação da RFB que contenham
informações relativas a pagamentos e compensações;
IV- certificará, se for o caso:
a) no pedido de restituição ou de ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação
de débitos e, se for o caso, o saldo a ser restituído ou ressarcido;
b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela
compensação e, sendo o caso, o saldo remanescente do débito; e
V- expedirá aviso de cobrança, na hipótese de saldo remanescente de débito, ou
ordem bancária, na hipótese de remanescer saldo a restituir ou a ressarcir depois
de efetuada a compensação de ofício. (gn).
Assim é que, nos termos da Lei, a compensação (encontro de contas) é realizada
pela própria empresa. A homologação posterior apenas ratifica o feito pela
empresa. A data do encontro de contas é a data da Dcomp. Ali foi extinto o
débito, inicialmente sob condição resolutória. Após aprovada, será validada a
compensação realizada na data da transmissão.
Ainda antes de verificar o caso concreto, cabe citar as disposições do Parecer
Cosit 02/2016, que justificaram o não reconhecimento da homologação pelo
julgamento a quo. Veja-se:
12.2. O sujeito passivo pode apresentar manifestação de inconformidade com o
intuito de dirimir a controvérsia decorrente da não homologação. No exemplo
citado, a controvérsia é se prescreveu ou não o prazo para requerer a restituição.
12.3. Quando o órgão julgador, seja a DRJ, seja o CARF, decide favoravelmente ao
contribuinte, ele não homologa a Dcomp, mas simplesmente decide de maneira
definitiva aquela controvérsia específica que foi ao seu julgamento, qual seja, a
questão prejudicial.
(...)
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos
julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação
de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp, mas
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
12
simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação
não procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não
homologar, pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho decisório
da DRF. Mesmo que o órgão julgador tenha considerado improcedente o seu
motivo, o despacho decisório que não homologou o valor total continua vigente
até nova análise da DRF.
13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os
cálculos apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não
homologação de parte do pedido. Não existe uma nova homologação, uma vez que
a vinculação se dá pelo valor (o pedido inicial era certo e determinado).
14. O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar
segurança jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda
Pública. No exemplo aqui tratado, o procedimento para análise já se iniciou quando
não homologou no primeiro momento. Mesmo que o motivo para tal não se
mantenha perante os órgãos julgadores, ela passou nesse segundo momento a
verificar outras questões de mérito (inclusive existência efetiva daquele crédito
pleiteado e no valor informado pelo sujeito passivo) pela impossibilidade lógica de
ter feito no primeiro momento. Como já foi visto, a vinculação do PER/Dcomp se dá
pelo valor do crédito requerido pelo contribuinte; no primeiro despacho, no
exemplo da decadência para requerer a restituição, a não homologação se deu
pelo total do crédito pleiteado.
15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
do direito creditório do sujeito passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador
administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição, incumbe à
unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (que pode ser denominada como matéria de fundo), passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se
analisam valores se a razão de decidir já trata de questão precedente de direito
material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção ao princípio da
eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública,
quando não homologasse a compensação, com fundamento em direito material
suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho adicional, com a aferição de um
determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse superada a
questão de direito contrária ao contribuinte.
O julgamento de primeira instância administrativa concluiu que não há que se
falar em decadência com base nos arts. 150, §4o ou 173 do CTN, pois o instituto
das compensações tributárias é regido por regras próprias, previstas no art. 74 da
Lei no 9.430/96, que estabelecem o prazo de 5 (cinco) anos contados da
transmissão do PER/DCOMP para sua não homologação, prazo este que é
interrompido com o despacho decisório de não homologação, o qual não é
retirado do mundo jurídico por eventual decisão que considere improcedente seu
motivo, permanecendo vigente até nova análise da DRF.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
13
A interpretação acima poderia ser questionável, em termos da segurança jurídica
que a figura da chamada homologação tácita visou oferecer aos contribuintes.
Também, é importante verificar a questão central que o Parecer em questão
visava resolver:
Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2016
Relatório
Trata-se de questão envolvendo a liquidação pela unidade preparadora de acórdão
decidido definitivamente
em processo administrativo fiscal que julgou
parcialmente procedente o lançamento. Aparentemente em alguns casos tem
ocorrido um alargamento do entendimento contido nos itens 61 a 80 do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, acerca da recorribilidade em face
de decisão da autoridade local que conclua pela inexistência de direito creditório,
total ou parcial, em sede de PER/Dcomp. Para se evitar isso, edita-se o presente
Parecer Normativo para normatizar a questão na RFB, delimitando cada uma das
duas situações. No mais, mormente em relação à revisão de ofício de lançamento,
o Parecer Normativo RFB no 8, de 2014, continua incólume.
O caso em concreto nos parece um tanto diferente. A instância julgadora não
considerou o Parecer na primeira apreciação, o que veio a fazer na segunda. Já o
despacho decisório não considerou os efeitos do MS impetrado pela empresa na
primeira análise do direito creditório, considerando inexistir créditos nas
aquisições de produtos isentos.
Há, no caso dos autos, uma decisão anterior que considerou procedente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório. Uma vez
reconhecido o direito, consequência direta é a homologação das Dcomp. Não foi
decisão que deu provimento parcial à insurgência determinando a liquidação, ou
cálculo. Se tratou de decisão que deu provimento integral. E mais, o acórdão foi
objeto de liquidação, procedendo a extinção dos débitos. A empresa chama
atenção sobre o extrato de encerramento dos débitos. Veja-se que consta dos
autos, efetivamente, sob o título “telas e extratos”, um documento
demonstrando a extinção dos débitos de cobrança, em decorrência da
compensação e com título de “extrato de encerramento”.
Ora, considerando essa situação, até mesmo a revisão de ofício poderia
questionável. Veja-se, por exemplo, que a própria Cosit dispôs da seguinte forma:
Solução de Consulta Interna Cosit/RFB 12/2017
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Depois de extinto o crédito tributário lançado de ofício ou confessado, seja por
meio de pagamento ou por meio de compensação, não há que se cogitar em
revisão de ofício do lançamento (ressalvados os casos de inexatidões e erros
materiais, erros de cálculo) ou da declaração (seja a de obrigação acessória como a
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
14
DCTF, seja a de compensação), mas sim a análise de pedido de restituição
formulado nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
Dispositivos Legais: arts. 145, 149, 156, 165 e 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional); arts. 15 e 25 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999; Parecer
Normativo Cosit no 8, de 3 de setembro de 2013.
A decisão do Carf citada pela empresa, além de outra que se agrega abaixo
também questionam essa possibilidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DO
SEGUNDO DESPACHO.
Uma vez publicado um Despacho Decisório que homologa totalmente a
compensação, extinguindo, portanto, o crédito tributário por inteiro, não é possível
voltar atrás para publicar um novo Despacho Decisório que homologa apenas parte
da compensação e extingue, então, apenas parcialmente o crédito tributário.
Havendo publicação de homologação de compensação, extinto está o crédito e
preclusa qualquer nova tentativa de examiná-lo, salvo no caso de nulidade do
primeiro Despacho Decisório. É, portanto, nulo o segundo Despacho Decisório.
(processo 13839.720127/2010-18; acórdão 14-001.487; sessão 19/01/2016; 1a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf).
-------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. REVISÃO POSTERIOR DO
DIREITO CREDITÓRIO. DESFAZIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Despacho Decisório que homologa expressamente compensação realizada por
meio de Declaração de Compensação, após regularmente cientificado o
contribuinte, não pode ser alterado por novo Despacho Decisório sob o mero
fundamento de revisão posterior do direito creditório.
(processo 10530.720055/2006-07; acórdão 13-006.383; sessão 15/12/2022; 2a
Turma da 3a Câmara da 1a Seção do Carf).
O pagamento ou a compensação do objeto da prestação pelo sujeito passivo
representa a sua concordância com o seu dever jurídico, ou seja, com a existência
da relação jurídica obrigacional entre ele e o sujeito ativo (Estado). No caso, a
concordância é do Fisco. Eventual revisão, quando possível, deve ser feita em 05
(anos) da extinção, seja por restituição, lançamento, ou mesmo, se possível, novo
despacho.
O ato foi revisado dentro de 05 (cinco) anos. Mesmo admitindo a revisão, como
mais acima se argumentou, não parece sustentável retomar a cobrança do débito
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
15
por revisão da homologação se ignorado o prazo de 05 (cinco) anos do encontro
de contas (data da Dcomp). Como visto antes, a Dcomp extingue o débito sob
condição resolutória. Uma vez homologada, a data válida para cálculo da
compensação e extinção do crédito tributário é a da Dcomp. Extintos os débitos,
para proceder a revisão, certamente deve ser observado o prazo de 05 (cinco)
anos estabelecido. Caso contrário, por exemplo, uma homologação expressa,
digamos, no 4o ano, permitiria, através da sua revisão, a não homologação após 9
(nove) anos da declaração de compensação.
Muito embora tratando de situações concretas variadas, importa citar as ementas
das seguintes decisões do Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 20.
Com a entrada em vigor da Lei n° 9.779/99 somente foi admitida a possibilidade de
aproveitamento de créditos do IPI decorrente da aquisição de insumos aplicados na
industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota zero, mas não de
produtos com notação "NT" na TIPI (imunes ou não industrializados).
Súmula CARF no 20: "Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT".
PRELIMINAR. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
cinco anos, transcorridos da transmissão da DCOMP.
PRELIMINAR. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. PODER DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO.
Não configura mudança de critério jurídico o controle de legalidade das decisões da
Administração Pública. No âmbito do poder-dever de autotutela, pode a
administração tributária rever suas decisões, afastando aquelas eivadas de
ilegalidade. No contexto da análise de declaração de compensação, se a revisão de
despacho decisório ocorrer dentro do prazo de cinco anos para a homologação
tácita da compensação, não há que se falar em violação a direito adquirido e,
consequentemente, em nulidade da nova decisão. (gn).
(processo 10467.900211/2006-14; acórdão 3302-007.966; sessão 18/12/2019; 2a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
-------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO DE DESPACHO DECISÓRIO. DECURSO DO
PRAZO QUINQUENAL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A revisão de ofício de despacho decisório por existência de vícios não tem o
condão de suspender ou interromper o prazo quinquenal previsto no art. 74 § 5o,
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
16
da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. Decorrido o prazo
de 5 (cinco) anos entre a entrega das declarações de compensação e a intimação
do novo despacho decisório, resta caracterizada a homologação tácita das
compensações declaradas.
(processo 13003.000011/2002-81; acórdão 3301-001.878; sessão 24/02/2015; 1a
Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
-------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO CANCELADO PELA DRJ.
NOVO DESPACHO EMITIDO APÓS CINCO ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
OCORRÊNCIA.
Decisão de turma de julgamento da DRJ não possui o poder de suspender ou
interromper o prazo de cinco anos para homologação da declaração de
compensação previsto no artigo 74 da Lei 9.430/1996 se o despacho decisório
tratou expressamente do mérito da DCOMP, ou seja, na liquides e certeza do
crédito, o que ocorreu no presente caso. Novo despacho decisório foi emitido pela
DRF após o prazo de cinco anos.
(processo 11060.902085/2009-11; acórdão 1002-002.592; sessão 08/12/2022; 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção do Carf).
(grifou-se).
Por último, destaque-se que a legislação antes transcrita (em especial, o § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, 1996), regula apenas a homologação tácita da
compensação declarada, sendo que a extinção do crédito tributário está regulada
pelo § 4o do art. 150 do CTN, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
homologação do direito creditório alegado pela contribuinte. Isso porque, o que
ocorre na homologação tácita da compensação é a aceitação do encontro de
contas realizado, mesmo sem comprovação, com efeitos sobre a Dcomp em
questão. A utilização do crédito na forma da declaração é aceita, portanto, pelo
transcurso do prazo, na homologação tácita, ou mesmo de forma manifesta, na
homologação expressa. Após a homologação, os débitos não estão na condição
de “suspensos”. Extintos os débitos por homologação expressa, o despacho
decisório ainda poderia ser revisto, sob determinadas condições, porém, a revisão
que implique a não homologação da compensação deve ser realizada no prazo de
05 (cinco) anos da declaração de compensação.
Dessa forma, deve ser reconhecida a homologação tácita das compensações
realizadas há mais de 05 (cinco) anos, quando da emissão do novo despacho
decisório lavrado após a revisão de ofício da decisão da DRJ.
Acolhida a preliminar, pela turma de julgamento, descabe prosseguir na
apreciação de mérito.

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.005 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720824/2013-31
17
Em função do acima, é de se reconhecer a existência de homologação tácita, que
torna despicienda a apreciação de mérito. Deve ser reconhecida a homologação
tácita das compensações realizadas há mais de 05 (cinco) anos, a partir da data
da declaração de compensação, quando da emissão do novo despacho decisório
lavrado após a revisão de ofício da decisão da DRJ.
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar arguida e, por conseguinte, dar
provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar arguida
e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original